Tribunal: TJBA
Processo: 8138632-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138632-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA Advogado(s): APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a revelia da ré, aplicou o artigo 344 do CPC e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por danos materiais. A apelante pleiteia o reconhecimento do dano estético e a majoração do valor da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pleito de indenização por dano estético é cabível no caso concreto; (ii) estabelecer se é devida a majoração da indenização fixada a título de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O dano estético, de acordo com a jurisprudência do STJ, caracteriza-se por alteração negativa duradoura ou permanente na aparência física da vítima, passível de indenização autônoma em relação ao dano moral, conforme Súmula 387 do STJ. No presente caso, os efeitos estéticos decorrentes da extração dentária e da prótese provisória mal ajustada revelam-se de natureza transitória, passíveis de reversão com a colocação de prótese definitiva, o que afasta a caracterização do dano estético indenizável. A sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por dano estético, mas, suprida a omissão em sede recursal, verifica-se a ausência dos requisitos caracterizadores do dano, motivo pelo qual não se impõe reforma nesse ponto. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento causado à vítima, a conduta do ofensor e o caráter reparatório e pedagógico da compensação. A conduta da ré que resultou em dor física, sofrimento psicológico e constrangimentos à autora e justifica a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.206494-1/002, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 30.07.2024; TJ-SC, Apelação nº 0312065-12.2018.8.24.0023, Rel. Des. Denise Volpato, j. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8138632-46.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA e como apelado CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02-238/M